Tribunal: TJSP
Processo: 2089333-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento.

Decretação da medida cautelar legítima, haja vista presentes requisitos legais. Situação concreta de gravidade que justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento.

Decretação da medida cautelar legítima, haja vista presentes requisitos legais. Situação concreta de gravidade que justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Surpreendido o paciente com suficiente quantidade de drogas, individualmente embaladas, de alto poder destrutivo, indicando, pelo existente, dedicação à hedionda infração, destacando, assim, sua periculosidade, pela disseminação do vício, inclusive pela reiteração da conduta, daí que necessário o encarceramento provisório, para garantia da ordem pública, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida.

Ordem denegada.